Tribunal: STF
Processo: ARE 1370242
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal Militar. 3. Corrupção passiva. Art. 308, § 1º, do Código Penal Militar. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.